Tribunal: TJES
Processo: 5016597-55.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016597-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA SALVADOR TEIXEIRA
RECORRIDO: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016597-55.2022.8.08.0012

RECORRENTE: KATIA SALVADOR TEIXEIRA

RECORRIDO: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DE VENDAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KATIA SALVADOR TEIXEIRA

em face de
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
aduzindo a requerente ter realizado o anúncio de um micro ônibus em 2019, no entanto, mesmo após diversas solicitações o anúncio não foi removido e sua conta cancelada. Busca, assim, a retirada do anúncio, além de danos morais.

Em contestação (ID 5707825), o requerido informa que o anúncio já foi excluído, bem como inexiste prova de que a autora estaria impedida de editá-lo, inclusive retirar quando não mais tivesse interesse.

A sentença (ID 5708136) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante exposto julgo IMPROCEDENTE o pedido
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 5708142), reiterando que solicitou a exclusão do anúncio.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 5708152).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O caso é simples e foi bem esclarecido pelo magistrado de piso. Não há nenhuma prova de que a autora tentou retirar o anúncio do micro ônibus da plataforma disponibilizada (OLX). Além disso, causa ainda estranheza sua alegação, considerando que no site ou via App é possível editar o anúncio e exclui-lo, sem maiores dificuldades, inclusive sem qualquer intervenção do requerido.

Portanto, após cotejar minudentemente todas as provas disponíveis nos autos, e refletir sobre a questão, tenho que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme prescreve o art. 373, I, do CPC, já que não anexou nenhum protocolo de atendimento ou registro de reclamação via e-mail que demonstrasse estar impossibilitada de retirar o anúncio, o que acarreta a imperiosa necessidade de tomar a distribuição do ônus da prova como regra de julgamento.

Assim, não havendo nos autos provas das alegações, não é possível afirmar que a conduta do requerido foi indevida, e logo, chega-se à improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa (Enunciado nº 08 da Turma Recursal), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)